Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021637-20.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAMILA GÉSSICA NUNES SILVA, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais ajuizada em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais), “sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.
Em suas razões, a Recorrente alega que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento imposta.
Aduz, ainda, que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima e, por isso, deve ser majorada e arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.
No mais, sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesses pontos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 52863596.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).
No que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
Na hipótese, a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, a sucumbência recíproca deve ser mantida.
No que tange à forma de pagamento, é cediço que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe acerca da sucumbência em sua integralidade ao determinar que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. No entanto, não vislumbro óbice de cada um arcar com os honorários de seu patrono pois não causa prejuízo a nenhuma das partes. Logo, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento determinado, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição.
Do mesmo modo, a majoração da verba honorária também não comporta guarida, pois vai de encontro ao princípio Nom Reformatio in Pejus. Isso porque, diante da sucumbência recíproca, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, aumentar também a verba honorária destinada ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Apelante.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho inalterada a sentença objurgada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que um dos objetivos do recurso refere-se à majoração verba honorária.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora